Tribunal: TJDFT
Processo: 0708369-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PACOTE ANTICRIME (LEI N.o 13.964/2019). ALTERAÇÃO NA LEI N.o 8.072/90. AFASTAMENTO DA QUALIDADE DE CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 16% (ART. 112, INC. I, DA LEP). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A verificação da condição econômica do condenado para aferir a concessão da gratuidade de justiça é competência do Juízo da execução penal.
2. Com o advento da Lei n.o 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que alterou a Lei n.o 8.072/90 e a Lei de Execução Penal, não há que se falar no afastamento da condição de crime equiparado a hediondo ao tráfico de drogas, tendo em vista que sua equiparação é de ordem constitucional (art. 5o, inciso XLIII, da CF). Sendo certo que a alteração legislativa apenas transferiu os critérios de progressão de regime da Lei n.o 8.072/90 (§2o do art. 2o) para a Lei de Execução Penal (art. 112, incisos V ao VIII).
3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.